Tribunal: TJMT
Processo: 1014176-75.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014176-75.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KERENLIZA REGINA DE MORAIS SILVA - CPF: 023.473.121-46 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, sob fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa. A autora alegou que, em razão de acidente de trajeto ocorrido em 25.7.2021, sofreu fratura no dedo anelar esquerdo (CID10 - S62.6), resultando em sequela que comprometeria sua função como professora de educação física. O laudo pericial reconheceu a existência de sequela anatômica, mas concluiu pela inexistência de repercussão funcional
. A sentença foi mantida
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho é
suficiente para a concessão de auxílio-acidente, mesmo sem redução funcional da capacidade laborativa, à luz do artigo 86 da Lei n. 8.213/91 e da tese fixada no Tema 416 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

4.
O laudo pericial judicial é conclusivo e tecnicamente fundamentado, atestando ausência de comprometimento funcional mesmo diante de sequela anatômica, o que inviabiliza a concessão do benefício.

5.
O perito esclarece que a limitação articular presente não compromete a capacidade da autora para o exercício da atividade habitual.

6.
A existência de incapacidade temporária pretérita foi devidamente reconhecida pelo INSS, com a concessão do auxílio por incapacidade temporária até 21.9.2021, sem repercussões atuais.

7.

A aplicação do Tema 416 do STJ exige demonstração de redução funcional efetiva, mesmo que mínima, o que não se verifica no presente caso.

8
.

A jurisprudência admite o
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema 416 do STJ quando ausente qualquer grau de redução funcional da capacidade laborativa.

9
.

Ausente prova técnica idônea a infirmar o laudo pericial, prevalece sua conclusão, nos termos do art. 479 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de auxílio-acidente exige demonstração técnica de redução da capacidade laborativa habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional."

"2. A conclusão pericial conclusiva e tecnicamente fundamentada prevalece na ausência de prova idônea em sentido contrário."

"3. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe redução funcional efetiva, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371
, 479
e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo
Robe

rto
Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande
-
MT
, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou auxílio por incapacidade temporária.

A autora, ora apelante, ajuizou ação previdenciária alegando que, em 25
.
7
.
2021, sofreu acidente de tra
jet
o que resultou em fratura do dedo anelar esquerdo (CID10 - S62.6), o que teria ocasionado redução de sua capacidade laboral. Informou que recebeu auxílio-doença
por acidente de trabalho
(NB 635.873.656-0) até 21
.
9
.
2021, quando o benefício foi cessado pela autarquia previdenciária.

Sustentou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduzem sua capacidade para o trabalho, fazendo jus, portanto, à concessão do auxílio-acidente ou, subsidiariamente, ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

O magistrado de primeiro grau, fundamentando-se no laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou comprovada a redução da capacidade laboral da autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) o laudo pericial apresenta contradições; b) há evidente redução da capacidade laboral, conforme respostas do próprio perito aos quesitos; c) a fratura no dedo anelar compromete movimentos essenciais para sua atividade profissional; d) conforme o Tema 416 do STJ, o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público manifestou ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que
a
apelante pretende
o
recebimento de auxílio-acidente, retroativo ao primeiro dia após a cessação do auxílio por incapacidade temporária (
22
.
9
.20
2
1
)
.

A

autor
a
recebeu o benefício de auxílio por
incapacidade temporária
(espécie 91) sob o
NB
635.873.656-0
, cessado em

21
.
9
.
202
1
, conforme informado na própria petição inicial e confirmado pelos documentos juntados aos autos.

A
lega que apresenta sequelas decorrentes de
fratura do dedo anelar esquerdo (CID10 - S62.6), o que teria ocasionado redução de sua
habilidade funcional
, razão pela qual postula o recebimento do
auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária
.

O apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

No que se refere à impugnação a
prova pericial, não merece acolhimento, posto que, se
mostrou abrangente, contemplando a análise do histórico clínico d
a
autor
a
, a verificação da documentação anexada ao processo e a realização de exame físico minucioso, atendendo a todos os critérios técnicos requeridos para esse tipo de procedimento.

É
entendimento consolidado
que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

No entanto, para que se afaste a conclusão do perito judicial, é imprescindível que existam nos autos outros elementos técnicos consistentes, atuais e idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, a redução da capacidade laborativa. Ausentes tais elementos, deve prevalecer a conclusão pericial, especialmente quando realizada por profissional habilitado,
fundamentado em exame
clínico
detalhado
e análise da documentação médica pertinente.

Na presente demanda, a
parte a
pelante
não apresentou qualquer prova técnica contemporânea, idônea e eficaz capaz de infirmar as conclusões periciais. Também não requereu, em momento oportuno, a produção de nova perícia ou esclarecimentos complementares, sendo incabível a alegação genérica de inconformismo como meio de desconstituição do laudo.

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade e tecnicidade da prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial
.

Superada esta fase preliminar, pass
o
ao exame dos demais argumentos trazidos pel
a
apelante em suas razões recursais.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso
concreto
, os quatro primeiros requisitos estão presentes
uma vez que o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado d
a
autor
a
e a ocorrência do acidente de trabalho ao lhe conceder o
auxílio por
incapacidade temporária

(espécie 91) no período de
10
.
8
.
20
2
1
a
21
.
9
.
20
2
1
, conforme informação extraída d
a carta de concessão
(I
d 30
4596864
).

A questão central reside no último requisito: a redução da capacidade para o trabalho.

Conforme avaliação médica (
Id
30
4596884
)
,
“não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.”

Transcrevo, por oportuno, os trechos mais relevantes do laudo pericial:

D) EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha
eubásica
, calosidade palmar bilateral. Apresenta
força e tônus muscular preservados nos membros superiores, simétricos, tendo limitação moderada na mobilidade articular da
interfalangeana
distal do 4o dedo da mão esquerda, sem sinais flogísticos, estando preservada a mobilidade articular dos demais quirodáctilos.

4. DISCUSSÃO

Pericianda
com o diagnóstico de sequela de fratura da falange distal do 4o dedo da mão esquerda, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

Em resposta aos quesitos formulados pelo juízo, o perito foi
enfático
ao afirmar que, embora a autora apresente sequela de fratura da falange distal do 4o dedo da mão esquerda, tal lesão não implica redução de sua capacidade laboral
(Id 30596884).

Quanto aos quesitos da parte autora, o perito também foi claro ao responder
que
apesar de a autora apresentar sequela de fratura da falange distal do 4o dedo da mão esquerda, com limitação na mobilidade
interfalangeana
distal, tal condição não implica redução de sua capacidade
para o trabalho que habitualmente exerc
e
como professora de educação física.

A apelante alega que o laudo pericial apresenta contradições, pois o perito afirmou que as lesões impediam o exercício de atividade laboral (quesito 6 do juízo), mas posteriormente concluiu pela ausência de incapacidade (quesito 11 do juízo).

Contudo, não há contradição no laudo, pois o perito se referiu a momentos distintos: no quesito 6, tratou do período em que a lesão estava aguda, logo após o acidente; já no quesito 11, referiu-se à situação atual, após a consolidação das lesões.

Tanto é assim que, ao responder ao quesito 13 do juízo, o perito esclareceu:

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre a data do acidente a julho de 2021, conforme relatórios médicos.

Portanto, o perito reconheceu a existência de incapacidade temporária no período imediatamente posterior ao acidente, que justificou a concessão do auxílio-doença acidentário até 21
.
9
.
2021, mas concluiu que,
após a consolidação das lesões, não há redução da capacidade laboral da autora.

A

apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

Observ
a
que, mesmo para a concessão do auxílio-acidente em caso de lesão mínima, é necessário que esta implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, requisito não preenchido no caso em tela, conforme conclusão pericial.

Ademais, embora a autora alegue que a fratura no dedo anelar compromete movimentos essenciais para sua atividade profissional como professora de educação física, o perito judicial, após exame clínico detalhado, concluiu que não há comprometimento funcional que reduza sua
habilidade funcional
.

Mostra-se
inaplicável o Tema 416,
por ausência de
limitação mínima
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a
incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A apelante invoca o disposto no artigo 687 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015, segundo o qual o Instituto deve conceder o melhor benefício ao segurado, considerando a permanência de sequelas incapacitantes.

Todavia, importa frisar que tal dispositivo administrativo não possui força normativa vinculante para o Poder Judiciário, tratando-se de norma interna da autarquia previdenciária, voltada à padronização dos procedimentos de seus servidores.

A
s instruções normativas expedidas por órgãos administrativos não podem se sobrepor à legislação federal nem vincular a interpretação judicial dos requisitos legais para concessão de benefícios previdenciários.

Nesse sentido, a análise judicial deve se pautar nos critérios fixados pela Lei no 8.213/91, especialmente no artigo 86, e pela interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, os quais exigem, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de redução funcional da capacidade laborativa habitual, ainda que mínima.

No caso concreto, conforme amplamente fundamentado neste voto, não se verificou qualquer grau de limitação funcional atual. O perito judicial foi categórico ao afirmar que, embora exista sequela anatômica, não há repercussão funcional que comprometa a capacidade laboral da autora, sendo essa conclusão alicerçada em exame físico detalhado, histórico clínico e documentação médica.

Em relação
ao pedido subsidiário de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, também não merece acolhimento.

O auxílio por incapacidade temporária, anteriormente denominado auxílio-doença, está previsto no art. 59 da Lei no 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu
trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para a concessão desse benefício, é necessária a comprovação da incapacidade temporária para o trabalho, requisito não pre
sente
no caso em análise, conforme conclusão pericial.

Portanto, a
sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A
prova pericial, elaborada de forma técnica e conclusiva, atestou a preservação da capacidade laborativa, o que inviabiliza a concessão do benefício
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025